Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MANDATO NÃO EXTINTO. INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE.

I. Constitui justa causa enfermidade que impede o advogado de praticar o ato processual dentro do prazo legal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

II. Salvo convenção em sentido contrário, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as demais etapas processuais, a teor do que estabelece o artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. No cumprimento de sentença o devedor é intimado “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, segundo prescreve o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Cobrança judicial de honorários não acarreta por si só a extinção do mandato judicial, consoante a inteligência dos artigos 682 e 692 do Código Civil.

V. Nulidade de intimação deve ser arguída ao mesmo tempo em que se pratica o ato processual, na esteira do que estatui o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.